Tribunal: CARF
Processo: 11080.015239/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.015239/2002-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.080 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
OSVALDO BONANI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/04/2002
IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RENDA FIXA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.015239/2002-28
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 62/74):
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada em 15/10/2013, fls. 47/51,
contra Despacho Decisório do Chefe da Seção de Orientação e Análise Tributária -
SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, São Paulo, fls.
38/41, do qual o senhor contribuinte tomou ciência, em 30/09//2013, que indeferiu o
pedido de restituição relacionado a pagamento a maior de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos de aplicação financeira, no valor de R$ 345,70.
O pedido de restituição foi feito nos seguintes termos:
No período de 01/03/2002 a 12/08/2002, mantive recursos aplicados em Fundo
de Investimento (RENDA FIXA) junto ao Banco do Brasil (BB FIX ESPECIAL
PLUS). O Imposto de Renda era mensalmente retido sobre os rendimentos
brutos apurados dentro do mês. Entretanto, a partir de 31/05/2002, por exigência
do Banco Central do Brasil, os referidos fundos tiveram de ser ajustados ao valor
de mercado (MARCAÇÃO A MERCADO). Por esta razão, o valor da cota do
referido fundo foi reduzido implicando em RENDIMENTO NEGATIVO. Em
razão deste RENDIMENTO NEGATIVO, ocorreu retenção de Imposto de
Renda sobre Aplicações Financeiras A MAIOR no total de R$ 345,70, conforme
demonstrado na planilha imposto de Renda Retido na Fonte sobre Aplicações
Financeiras - Demonstrativo do valor RETIDO A MAIOR", em anexo.
Em 12/08/2002, RESGATEI O TOTAL APLICADO (consolidando as perdas) e,
portanto, tais perdas não seriam passíveis de compensação conforme art. 6° da
IN SRF 25/2001, visto que os correspondentes recursos foram aplicados em
RENDA VARIÁVEL.
Portanto, com base no art. 165, inciso I da Lei n° 5.172/66 venho solicitar a
RESTITUIÇÃO deste valor RETIDO A MAIOR.
Pelo Despacho Decisório, fls. 38/41, não houve pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre a aplicação financeira junto ao Banco do Brasil, no
período de 01/03/2002 a 12/08/2002, nos termos da legislação aplicável à ocorrência do
fato gerador, IN SRF no 25/2001.
A seguir se transcrevem trechos da fundamentação legal do Despacho Decisório:
7. No que tangia ao tratamento tributário que deveria ser utilizado nas
Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento Renda Fixa, o RIR/99 e a
IN SRF no 25/01 assim dispunham:
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
20% (vinte por cento) sobre o valor do rendimento.
OBSERVAÇÕES:
1) A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor
patrimonial da quota:
a) no vencimento de cada período de carência e o apurado na data da
aplicação ou na data anterior em que tenha ocorrido a incidência do imposto,
no caso dos fundos sujeitos a essa condição;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

b) no último dia útil de cada trimestre calendário ou no último vencimento do
período de carência e o apurado na data da aplicação ou na data anterior em
que tenha ocorrido a incidência do imposto, no caso dos fundos com período
de carência superior a noventa dias;
c) no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, e
o apurado na data da aplicação ou na data anterior em que tenha ocorrido a
incidência do imposto, no caso dos fundos sem prazo de carência.
2) Da diferença positiva de que trata o item 1 será deduzido, quando couber,
o IOF.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
1) O imposto será retido pelo administrador do fundo de investimento:
a) na data em que se completar cada período de carência para resgate de
quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição;
b) no último dia útil de cada trimestre calendário, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos com períodos de carência superior a
noventa dias;
c) no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no
caso de fundos sem prazo de carência, inclusive por término do prazo de
carência original.
2) No caso de participação de instituição intermediadora de recursos, junto a
clientes, para aplicações em fundos de investimento, esta instituição é
responsável pela retenção e recolhimento dos impostos e contribuições.
(anexo) (grifo nosso)
8. Efetuando-se a apuração tributária das aplicações no Fundo de Investimento
no ano de 2002, concluímos pela tabela a seguir:
(...)
9. Podemos observar que a “metodologia” dos cálculos tributários não sofreu
nenhuma alteração, como era de se esperar. O imposto devido foi calculado
utilizando-se a alíquota de 20% sobre o valor do rendimento tributável.
10. A base de cálculo adotada sempre foi a diferença positiva entre o valor
patrimonial da quota no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se
ocorrido em outra data, e o apurado na data da aplicação ou na data
anterior em que tenha ocorrido a incidência do imposto.
11. Observamos, também, que nos meses de maio e agosto/2002, considerando
que o contribuinte efetuou o resgate integral neste mês, não houve rendimento
positivo, e consequentemente, não houve imposto a ser recolhido.
12. Salientamos que a mesma apuração pode ser verificada no ano anterior
(2001), haja vista que a legislação tributária não sofreu alteração nestes dois anos
(2001 e 2002). (DIRF anexa)
13. Portanto a alegação do contribuinte de que houve retenção a maior não
guarda respaldo, considerando que a apuração tributária está de acordo
com a legislação vigente à época.
14. Segundo ponto a ser considerado refere-se ao período adotado pelo
contribuinte na apuração da alegada retenção indevida. O período de 01/03/2002
a 12/08/2002 foi adotado como termos iniciais e finais na apuração da base de
cálculo. Não há amparo legal para esta medida, pois conforme legislação
supracitada o período de apuração deverá ser mensal, ou na data do resgate
se anterior.
15. Por fim, parece-nos que a alteração nos critérios de contabilização dos fundos
de investimento, acarretando variação negativa no valor patrimonial dos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

mesmos, trouxe a impressão errônea de que havia tido cobrança indevida do
Imposto de Renda.
Cientificado do Despacho Decisório por via postal, em 30/09/2013, Aviso de
Recebimento, fls. 44, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em
15/10/2013, reiterando o pedido de restituição e esclarecendo que houve pagamento a
maior.
Para uma melhor compreensão, abaixo, se transcrevem trechos da manifestação de
inconformidade:
Osvaldo Bonani Júnior, residente à Av. Pio Lourenço Correa n° 91, Apto. 102,
Vila Nice, Araraquara, SP, CEP n° 14802-010, CPF n° 074.655.168-11, não se
conformando com o indeferimento do seu pleito pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araraquara, em relação ao Pedido de Ressarcimento
relativo à retenção a maior de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras,
do qual tomou ciência em 30/09/2013, vem, no prazo legal, amparado no que
dispõe o art. 203 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda n° 259, de 24 de agosto de 2001,
apresentar MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ao indeferimento de
seu pleito, pelos motivos de fato e de direito que se seguem.
DOS FATOS
No período de 01/03/2002 a 12/08/2002, este contribuinte manteve recursos
investidos em aplicações financeiras de renda fixa. Os valores investidos, os
rendimentos auferidos e os valores de imposto de renda retido na fonte estão
demonstrados na tabela abaixo e estão corroborados pelos documentos anexados
ao processo n° 11080.015.239/2002-28:
(...)
Conforme se pode observar pelos valores listados na Tabela 1, no período de
01/03/2002 a 12/08/2002, o rendimento de aplicação financeira, efetivamente,
auferido foi de R$ 2.918,13.
Considerando o rendimento, efetivamente, auferido no período de 01/03/2002 a
12/08/2002 e considerando o disposto no art. 35 da Lei n° 9.532/1997, conclui-se
que, neste período, o valor de imposto de renda que deveria ter sido retido é de
R$ 583,63 (R$ 2.918,13 x 20%). Contudo, conforme demonstrado na Tabela 1,
acima, foi retido, a título de imposto de renda, o montante de R$ 929,33.
Verifica-se, portanto, que, no período de 01/03/2002 a 12/08/2002, houve uma
retenção de imposto de renda a maior no valor de R$ 345,70 (R$ 929,33 - R$
583,63) o qual foi objeto de Pedido de Ressarcimento.
DO DIREITO
O art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988 dispõe que compete à
União instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
Por sua vez, o art. 43, inciso I, da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional) dispõe que o fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos. E ainda, o art. 44 do mesmo diploma legal dispõe que a base de cálculo é
o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Considerando que os artigos, mencionados nos dois parágrafos anteriores,
aplicam-se ao Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras, então é possível
extrair as seguintes conclusões:
a) o seu fato gerador será a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica
de renda, e
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

b) a sua base de cálculo será o montante real de renda ou, no presente caso, o
valor do rendimento efetivamente auferido.
Logo, qualquer norma legal ou infra legal, que trate do Imposto de Renda sobre
Aplicações Financeiras, deverá ser interpretada levando-se em consideração o
disposto no art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 43,
inciso I, e 44 do Código Tributário Nacional.
Consequentemente, o Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras deverá
incidir sobre a renda efetivamente auferida, visto que para a tributação dos
rendimentos de aplicações financeiras não foram definidas bases de cálculo
arbitradas ou presumidas.
Continuando, de acordo o disposto no art. 6o, inciso III, da Medida Provisória n°
2.189-47/2001, a partir de 01/01/1999, a incidência do Imposto de Renda sobre
Aplicações Financeiras, relativamente a rendimentos auferidos nas aplicações em
fundos de investimento, deveria ocorrer no último dia útil de cada mês ou no
resgate (se ocorrido em outra data) no caso de fundos sem prazo de carência.
Da norma mencionada no parágrafo anterior é possível concluir que existem dois
momentos possíveis para a incidência do Imposto de Renda sobre Aplicações
Financeiras, quais sejam: no último dia de cada mês ou na data do resgate da
aplicação financeira.
Considerando o disposto no art. 6o, inciso III, da Medida Provisória n° 2.189-
47/2001 e considerando que, conforme extrato anexado ao processo, em
12/08/2002, este contribuinte resgatou a totalidade dos recursos anteriormente
aplicados nos fundos de investimento em renda fixa, conclui-se que a incidência
do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras deverá ser calculada nesta
data (12/08/2012).
Prosseguindo, o art. 6o, §1°, da Medida Provisória n° 2.189-47/2001 dispõe que a
base de cálculo do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras será a
diferença positiva entre:
a) o valor da quota apurado na data de resgate ou no final de cada período de
incidência referido no artigo e
b) o valor da quota apurado na data da aplicação ou no final do período de
incidência anterior, conforme o caso.
Importante destacar que a norma menciona final do período de incidência
anterior, mas não restringe que deva ser considerado apenas o final do período de
incidência imediatamente anterior. Assim, é perfeitamente possível considerar
que a diferença positiva seja apurada no período de 01/03/2002 a 12/08/2002,
por exemplo.
A interpretação mencionada no parágrafo anterior, relativamente à forma de
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras,
é compatível com o que dispõe o:
a) art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988 (imposto sobre a renda
efetivamente auferida);
b) art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional (fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda);
c) art. 44, do Código Tributário Nacional (a base de cálculo é o montante real da
renda auferida) e
d) art. 6o, §2°, da Medida Provisória n° 2.189-47/2001 (que prevê a possibilidade
de perdas nas aplicações financeiras em renda fixa e estipula uma das maneiras
de considerar tais perdas na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
sobre Aplicações Financeiras relativa a meses subsequentes).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

Considerando que a totalidade dos recursos anteriormente aplicados nos fundos
de investimento em renda fixa foi resgatada em 12/08/2012.
Considerando que, pelo motivo exposto no parágrafo anterior, não seria possível
compensar as perdas apuradas no resgate de quotas em 12/08/2012 com os
ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores no mesmo fundo de
investimento (inaplicável, portanto, o disposto no art. 6o, §2°, da Medida
Provisória n° 2.189-47/2001).
Considerando que, no período de 01/03/2002 a 12/08/2002, o rendimento de
aplicação financeira, efetivamente, auferido foi de R$ 2.918,13.
Considerando que o art. 6o, §1°, da Medida Provisória n° 2.189-47/2001 dispõe
que a base de cálculo do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras será a
diferença positiva efetivamente auferida pelo contribuinte.
Considerando que o art. 35 da Lei n° 9.532/97 dispunha que a alíquota aplicável
na incidência do Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras era de 20%.
E considerando que o Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras devido,
no período de 01/03/2002 a 12/08/2002, era de R$ 583,63 (R$ 2.918,13 x 20%) e
não o valor de R$ 929,33 efetivamente descontado na fonte.
Conclui-se que é devido o ressarcimento da diferença descontada a maior no
valor de R$ 345,70 (R$ 929,33 - R$ 583,63) e que foi objeto de Pedido de
Ressarcimento.
Caso se adotasse entendimento diferente do exposto nesta Manifestação de
Inconformidade, o Estado estar-se-ia locupletando de R$ 345,70, visto que
estaria tributando Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras sobre
rendimentos NÃO AUFERIDOS pelo contribuinte.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) este contribuinte, no período de 01/03/2002 a 12/08/2002, auferiu o
rendimento de aplicação financeira em renda fixa no total de R$ 2.918,13;
b) em 12/08/2002, este contribuinte resgatou a totalidade dos valores aplicados
em fundo de investimento em renda fixa e, portanto, não pode usufruir do
disposto no art. 6o, §2°, da Medida Provisória n° 2.189-47/2001;
c) sobre o rendimento total auferido em aplicação financeira em renda fixa no
período de 01/03/2002 a 12/08/2002 (R$ 2.918,13), deveria ter incidido a
tributação de Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras no valor de R$
583,63 (R$ 2.918,13 x 20%) e
d) conforme demonstrado, no período de 01/03/2002 a 12/08/2002, foram retidos
R$ 929,33, resultando, portanto, numa retenção a maior de R$ 345,70 (R$
929,33 - R$ 583,63), cujo valor é objeto de Pedido de Ressarcimento, sob pena
de locupletamento do Estado.
DO PEDIDO
A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/04/2002
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. IRRF SOBRE RENDIMENTOS
DE RENDA FIXA.
A partir de 1o de janeiro de 1999, a incidência do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, nas aplicações em fundos de
investimento, ocorrerá no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em
outra data, no caso de fundos sem prazo de carência.
O fato de no resgate do título acontecer a compensação de eventual rendimento
negativo, ocorrido no período de aplicação, não descaracteriza o fato gerador mensal
quando da contabilização do rendimento positivo, nos termos dos artigos 153, inciso III,
da CF/88 e dos artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, haja vista que se o
resgate tivesse ocorrido no mês da contabilização do rendimento positivo, haveria o
ganho integral.
Cientificado da decisão, em 19/06/2015 (fls. 79), o contribuinte, em 30/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 82/92), repisando as alegações da inconformidade, sustentando,
em brevíssima síntese, que o conjunto probatório já produzido comprova o direito à restituição
do IRRF pago a maior sobre os rendimentos efetivamente auferidos, em face dos recursos
investidos em aplicações financeiras de renda fixa no período de 28/02/2002 a 12/08/2002.
Requer, ao final, a restituição do IRRF a que faz jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR que indeferiu a
manifestação de inconformidade, por reconhecer a inexistência do direito creditório alegado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento do pedido de restituição do IRRF, no valor de R$ 341,81, pago a maior sobre o resgate
total de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa realizado no período de 28/02/2002 a
12/08/2002.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 62/74) e atendo-se ao despacho decisório proferido (fls.
38/41), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em reiterar as
alegações da inconformidade, no sentido de que tem direito à restituição alegada, diante da
retenção a maior do imposto retido sobre a aplicação financeira em renda fixa resgatada em
12/08/2002, decorrente de alterações no critério de registro e avaliação de títulos e valores
mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos – me convenço do acerto da decisão
recorrida adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 69/74),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Trata-se de pedido de restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos mensais de aplicação financeira de renda fixa, feita no período de
01/03/2002 a 12/08/2002.
O valor de R$ 345,70, objeto da restituição, corresponde à diferença entre o
somatório do IRRF que incidiu sobre o rendimento mensal, relativamente aos
meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto, feito pela Instituição
Financeira, quando da contabilização do rendimento positivo, e o valor do IRRF,
apurado pelo senhor contribuinte, quando do resgate, sobre o ganho líquido;
compreendendo o somatório dos rendimentos positivos e dos rendimentos
negativos.
No entendimento do senhor contribuinte, para efeito do pagamento do Imposto de
Renda sobre rendimentos de aplicação financeira, deve-se levar em consideração,
dentro do período de aplicação, o resultado total da aplicação, obtido entre a inicio
da aplicação financeira e o resgate do título, considerando-se o somatório dos
rendimentos positivos e dos rendimentos negativos. Levar-se-iam em consideração os
rendimentos positivos e os rendimentos negativos, obtidos no período. No resgate da
aplicação financeira, calcular-se-ia o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o ganho
efetivo, assim compreendendo o somatório dos rendimentos positivos e dos rendimentos
negativos e calcular-se-ia, nessa ocasião, a diferença entre o somatório do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos mensais e o Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre o ganho efetivo, calculado quando do resgate da aplicação financeira.
Para o presente caso, calculou-se um ganho líquido no valor de R$ 2.918,13,
relativamente aos meses de março, abril, maio, junho e julho, conforme demonstrativo,
abaixo:
Meses
Rendimento Tributável
Imposto Retido
Janeiro
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
Março
2.185,18
439,12
Abril
2.442,02
488,59
Maio
-536,36
0,00
Junho
-232,51
1,62
Julho
-940,20
0,00
Agosto
0,00
0,00
Setembro
0,00
0,00
Outubro
0,00
0,00
Novembro
0,00
0,00
Dezembro
0,00
0,00
TOTAL
2.918,13
929,33
O senhor contribuinte entende que, havendo rendimento positivo e rendimento
negativo, haveria pagamento a maior de IRRF, quando do resgate, e vem
fundamentando o pagamento a maior nos seguintes dispositivos legais: art. 153, inciso
III, da Constituição Federal de 1988; art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional;
art. 44, do Código Tributário Nacional e art. 6o, §2°, da Medida Provisória n° 2.189-
47/2001.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

A manifestação de inconformidade é improcedente, senão vejamos:
Examinando-se as DIRFs, relativamente aos anos-calendário de 1999, 2000, 2001, e
2002, fornecidas pela Instituição Financeira, documentos anexados às fls. 26/34,
constata-se que o senhor contribuinte mantinha nesses anos-calendário aplicações
financeiras de renda fixa e sobre os rendimentos mensais houve retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte, calculada à alíquota de 20% sobre o
rendimento mensal.
Para o ano-calendário de 2002, relativamente à fonte pagadora BB Administradora de
Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A do Banco do Brasil S/A, a
DIRF informa rendimentos de aplicação financeira de renda fixa e respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte, nos valores, abaixo, discriminados:
Meses
Rendimento Tributável
Imposto Retido
Janeiro
2.285,36
457,09
Fevereiro
1.962,58
392,51
Março
2.195,69
439,12
Abril
2.443,02
488,59
Maio
0,00
0,00
Junho
8,09
1,62
Julho
74,79
14,95
Agosto
0,00
0,00
Setembro
0,00
0,00
Outubro
0,00
0,00
Novembro
0,00
0,00
Dezembro
0,00
0,00
TOTAL
8.969,53
1.793,88
A manifestação de inconformidade do senhor contribuinte reporta-se somente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos dos meses de março, abril e
junho, no valor total de R$ 929,33. Relativamente a esses meses, segundo o senhor
contribuinte, haveria pagamento a maior de IRRF, no valor de R$ 345,70, assim
calculado:
1) Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 583,63, calculado sobre o
rendimento total auferido em aplicação financeira em renda fixa no período de
01/03/2002 a 12/08/2002 (R$ 2.918,13);
2) Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 929,33, somatório do
IRRF sobre os rendimentos mensais, no período de 01/03/2002 a 12/08/2002,
foram retidos R$ 929,33;
3) retenção a maior de R$ 345,70 (R$ 929,33 - R$ 583,63).
De pronto, não há como se acatar a manifestação de inconformidade haja vista que se
vem confrontando o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o ganho efetivo,
entendendo-se como o resultado dos rendimentos positivos e dos rendimentos negativos
dos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto, com o somatório do Imposto de
Renda Retido na Fonte que incidiu sobre o rendimento mensal dos meses de março,
abril, maio, junho, julho e agosto, excluindo-se os rendimentos mensais dos meses de
janeiro, fevereiro e os respectivos Imposto de Renda Retido na Fonte.
Ademais, como bem ressaltado no Despacho Decisório da SAORT da Delegacia da
Receita Federal em Araraquara, São Paulo, o fato gerador é o rendimento mensal nos
termos da legislação aplicável ao Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos da
MP no 2.189-49/2001, e da IN - SRF no 25/2001, não se admitindo compensação com
eventual prejuízo em meses subsequentes, e recalculo do Imposto de Renda Retido
na Fonte, quando do resgate, sobre o ganho líquido.
Vejamos a redação do artigo 6o da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001, aplicável
aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2002:
Art. 6o A partir de 1o de janeiro de 1999, a incidência do imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

jurídica isenta e as imunes de que trata o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, nas
aplicações em fundos de investimento, ocorrerá: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas
com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o
disposto no inciso II;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de fundos com
períodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data,
no caso de fundos sem prazo de carência.
§ 1o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota
apurado na data de resgate ou no final de cada período de incidência referido
neste artigo e na data da aplicação ou no final do período de incidência anterior,
conforme o caso.
§ 2o As perdas apuradas no resgate de quotas poderão ser compensadas com
ganhos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo fundo de
investimento, de acordo com procedimento a ser definido pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 3o Os quotistas dos fundos de investimento cujos recursos sejam aplicados na
aquisição de quotas de outros fundos de investimento serão tributados de acordo
com o disposto neste artigo.
§ 4o Os rendimentos auferidos pelas carteiras dos fundos de que trata o § 3o
ficam isentos do imposto de renda.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica:
I - aos quotistas dos fundos de investimento referidos no art. 1o, que serão
tributados exclusivamente no resgate de quotas;
II - às pessoas jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, e aos investidores
estrangeiros referidos no art. 81, ambos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, que estão sujeitos às normas nela previstas e na legislação posterior.
Vejamos a redação do artigo 1o da IN-SRF no 25, de 12 de março de 2001:
Art. 1o A incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas
com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o
disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, ou no resgate, se ocorrido em
outra data, no caso de fundos com períodos de carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no
caso de fundos sem prazo de carência, inclusive por término do prazo de carência
inicial.
§ 1o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor
patrimonial da quota:
I - no vencimento de cada período de carência e o apurado na data da aplicação
ou na data anterior em que tenha ocorrido a incidência do imposto, no caso dos
fundos referidos no inciso I do caput;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário ou no último vencimento do
período de carência e o apurado na data da aplicação ou na data anterior em que
tenha ocorrido a incidência do imposto, no caso dos fundos referidos no inciso II
do caput;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

III - no último dia útil de cada mês ou na data do resgate e o apurado na data da
aplicação ou na data anterior em que tenha ocorrido a incidência do imposto, no
caso dos fundos referidos no inciso III do caput.
§ 2o Da diferença positiva de que trata o parágrafo anterior será deduzido,
quando couber, o valor do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
§ 3o No caso dos fundos de que trata o inciso III do caput, o valor do IOF
deduzido do rendimento apurado no último dia útil de cada mês e não retido, por
não haver resgate de quotas, será adicionado à base de cálculo do imposto de
renda na subseqüente incidência deste.
§ 4o Na apuração da base de cálculo do imposto de renda e na compensação de
perdas de que trata o art. 6o deverá ser considerada a quantidade de quotas
existente na data anterior de incidência do imposto, deduzida a quantidade
correspondente ao imposto retido na referida data.
§ 5o Para efeito do disposto neste artigo, será considerado dia útil aquele em que
houver expediente bancário nacional, devendo, no mês de dezembro, ser
considerado o valor da quota disponível no dia 31.
§ 6o Na transformação de fundo de investimento com prazo de carência para
fundo sem prazo de carência, haverá incidência do imposto de renda:
I - na data da transformação, se esse evento abranger todos os quotistas,
independentemente da data da aplicação de cada um;
II - na data de vencimento da aplicação, se a transformação ocorrer em função de
cada certificado ou quota.
§ 7o A transferência do quotista de um fundo de investimento para outro, em
obediência a determinação de normas baixadas por órgão regulador ou por
reorganizações decorrentes de processos de incorporação ou fusão de fundos ou
de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, não implica
obrigatoriedade de resgate de quotas, desde que:
I - o patrimônio do fundo incorporado seja transferido, ao mesmo tempo, para o
fundo sucessor;
II - não haja qualquer disponibilidade de recursos para o quotista por ocasião do
evento, nem transferência de titularidade das quotas;
III - a composição da carteira do novo fundo não enseje aplicação de alíquota do
imposto de renda inferior à do fundo extinto.
§ 8o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior:
I - as perdas havidas pelo quotista no resgate de quotas do fundo extinto podem
ser alocadas, para o mesmo quotista, no novo fundo, desde que este último seja
administrado pela mesma instituição financeira ou por outra sob o mesmo
controle acionário, observado o disposto no art. 6o;
II - para efeito de apuração do imposto de renda será considerado, quando for o
caso, o valor de aquisição registrado no fundo extinto, ou o valor por este
apurado na última data de incidência do imposto.
Nos termos da legislação, acima transcrita, para o caso da aplicação do senhor
contribuinte, fundos de investimentos em renda fixa, sem prazo de carência, o fato
gerador, para efeito de retenção do IRRF, é mensal. O Imposto de Renda Retido na
Fonte incide sobre o rendimento mensal liquido, compreendendo rendimento bruto
diminuído do respectivo IOF.
Examinando-se os documentos da Instituição Financeira, fls. 08/18, constata-se que
houve rendimentos líquidos positivos para os meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, e que houve rendimentos líquidos negativos, para os meses de maio, junho e
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

julho. Constata-se, também que o resgate ocorreu no dia 12/08/2002, pelo valor de
R$ 176.854,74, através de crédito na conta corrente.
Examinando-se a DIRF, fls. 34, constata-se que para os meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, junho e julho houve rendimento mensal e retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme demonstrativo, abaixo:
ANO-CALENDÁRIO DE 2002
Meses
Rendimento Tributável
Imposto Retido
Rendimento Líquido
Janeiro
2.285,36
457,09
1.828,27
Fevereiro
1.962,58
392,51
1.570,07
Março
2.195,69
439,12
1.756,57
Abril
2.443,02
488,59
1.954,43
Maio
0,00
0,00
0,00
Junho
8,09
1,62
6,47
Julho
74,79
14,95
59,84
Agosto
0,00
0,00
0,00
Setembro
0,00
0,00
0,00
Outubro
0,00
0,00
0,00
Novembro
0,00
0,00
0,00
Dezembro
0,00
0,00
0,00
TOTAL
8.969,53
1.793,88
7.175,65
Na hipótese de ter havido, no período entre a data da aplicação e a data de resgate,
rendimento negativo e, no resgate do título, o ganho não for integral, pela compensação
do rendimento negativo, a legislação tributária não prevê o recalculo do Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Sendo o fato gerador mensal, conforme a legislação, e tendo havido rendimento dentro
do mês, haverá a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, posto que
configurado o fato gerador, ou seja, a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, nos termos do artigo 43 do CTN, que, abaixo se transcreve:
(...)
O fato de no resgate do título acontecer a compensação de eventual rendimento
negativo, ocorrido no período de aplicação, não descaracteriza o fato gerador mensal
quando da contabilização do rendimento positivo, nos termos dos artigos 153, inciso
III, da CF/88 e dos artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, haja vista que se o
resgate tivesse ocorrido no mês da contabilização do rendimento positivo, haveria
o ganho integral.
Sendo admissível o recalculo do IRRF, quando do resgate, não se vislumbra
pagamento a maior relativamente ao IRRF sobre os rendimentos positivos, no mês
da contabilização.
Destarte, com base nos dispositivos legais aplicáveis à matéria, uma vez
constatada a inexistência do direito creditório pleiteado, não há como acolher o pedido
formulado, portanto correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.015239/2002-28

Fl. 108
DF CARF MF
Original